Tribunal: TJSP
Processo: 1061982-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde coletivo – Rescisão pela estipulante – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Menor diagnosticada com transtorno do espectro autista e etiologia genética Pallister Killian, associada com epilepsia – Impossibilidade de prejuízo ao tratamento já iniciado – Aplicação do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde coletivo – Rescisão pela estipulante – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Menor diagnosticada com transtorno do espectro autista e etiologia genética Pallister Killian, associada com epilepsia – Impossibilidade de prejuízo ao tratamento já iniciado – Aplicação do Tema 1082 do C. STJ – Cláusula contratual que ofende o princípio da função social, da boa-fé e aos ditames do CDC – Manutenção do contrato originalmente celebrado, nas mesmas condições anteriormente vigentes, até a alta médica, mediante pagamento da contraprestação respectiva – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.